Tribunal: TJSP
Processo: 2270883-56.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Direito de Imagem
Órgão julgador: Silvério da Silva
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Parcial concessão, quanto às custas iniciais de distribuição. Inconformismo. Insurgência do autor. O autor trabalha de forma autônoma há anos, assim, o fato da CTPS constar saída de emprego não significa que o autor não aufira rendimentos. Outrossim, o fato de receber auxilio emergencial não representa impossibilidade financeira, a vista dos saldos de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Parcial concessão, quanto às custas iniciais de distribuição. Inconformismo. Insurgência do autor. O autor trabalha de forma autônoma há anos, assim, o fato da CTPS constar saída de emprego não significa que o autor não aufira rendimentos. Outrossim, o fato de receber auxilio emergencial não representa impossibilidade financeira, a vista dos saldos de fatura de cartão de crédito. O autor já foi agraciado com a isenção das custas de distribuição, além do que, caso vencedor da ação, as custas serão suportadas pela parte vencida, e o autor terá crédito decorrente do pleito de indenização por danos morais. Ponderação entre o acesso à justiça e o zelo pela renúncia tributária. Decisão mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004054
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2270883-56.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarujá, em que é agravante
CLAYTON CESAR LEITE RODRIGUES, é agravada LIZANDRA SANTA CRUZ
DE SOUZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores THEODURETO
CAMARGO (Presidente) E ALEXANDRE COELHO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
SILVÉRIO DA SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270883-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24417
2
VOTO No: 24417
AGRV. No.: 2270883-56.2020.8.26.0000
COMARCA: GUARUJÁ
AGTE(S): CLAYTON CESAR LEITE RODRIGUES
AGDO(A)(S): LIZANDRA SANTA CRUZ DE SOUZA
JUIZ (A) DE 1o GRAU: Gladis Naira Cuvero
pn
Agravo de Instrumento. Justiça gratuita. Parcial concessão,
quanto às custas iniciais de distribuição. Inconformismo.
Insurgência do autor. O autor trabalha de forma autônoma
há anos, assim, o fato da CTPS constar saída de emprego
não significa que o autor não aufira rendimentos. Outrossim,
o fato de receber auxilio emergencial não representa
impossibilidade financeira, a vista dos saldos de fatura de
cartão de crédito. O autor já foi agraciado com a isenção das
custas de distribuição, além do que, caso vencedor da ação,
as custas serão suportadas pela parte vencida, e o autor terá
crédito decorrente do pleito de indenização por danos
morais. Ponderação entre o acesso à justiça e o zelo pela
renúncia tributária. Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento interposto
contra a decisão que indeferiu ao autor o benefício da gratuidade.
Aduziu o agravante que este se valendo de
auxílio emergencial, que apresentou declaração como exigido pela lei,
que não há indícios de riqueza do agravante.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Pela decisão agravada, já foi concedida ao autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270883-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24417
3
a gratuidade de forma parcial, no que tange exclusivamente ao
recolhimento das custas iniciais, devendo o autor providenciar custas
para citação e outras, como perícia etc.
Anoto que a decisão foi bem pautada e
fundamentada.
É preciso balizar as situações. Evidente que não
se trata de exigir miserabilidade. Cumpre ressalvar aqui que a isenção da
gratuidade de justiça é de caráter não geral, portanto, é específico ao
necessitado.
Nessa esteira de entendimento, o julgado do AI.
365.733-4/2-00, que teve como Rel. o Des. Natan Zelinschi de Arruda,
da Eg. 4a Câmara de Direito Privado, deste Eg. Tribunal de Justiça/SP,
que assim se posicionou: “A alegação de que o artigo 4o, da Lei no
1060/50, só exige declaração de não suportar as despesas processuais
para conseguir o benefício da Justiça Gratuita não pode ser analisado
isoladamente, mesmo porque, o não pagamento das custas configura
renúncia tributária por parte da administração, haja vista o disposto no
artigo 14, da Lei Complementar n.101/00, portanto, legislação posterior
a da assistência judiciária, devendo, então, prevalecer.” (grifei)
O autor é candidato à prefeito do Guarujá,
trabalha de forma autônoma há anos, recebe rendimentos que
permitiram o incremento de sua situação patrimonial de 2018 para 2019,
e o fato de receber o auxilio emergencial nada significa, quando suas
faturas de cartão de crédito demonstram saldo quase equivalente.
O autor já foi agraciado com a isenção das
custas iniciais, tendo apenas que suportar os ônus processuais do curso
do processo. Ainda, caso vencedor, os custas serão suportadas pela parte
vencida, e ainda o autor terá crédito em decorrência do direito material
pleiteado indenização por danos morais.
Desta forma, tenho que a decisão foi bem
lançada, sob pena de banalização do instituto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2270883-56.2020.8.26.0000 -Voto no 24417
4
Nego provimento ao recurso.
SILVÉRIO DA SILVA
Relato